Tribunal: TJMT
Processo: 0002307-83.2016.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002307-83.2016.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA - CPF: 042.677.221-02 (EMBARGANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), JEFFERSON ALIENDES LHOPES DOS SANTOS - CPF: 040.556.461-94 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), JULIO DA SILVA PETZOLD - CPF: 943.136.101-97 (EMBARGANTE), JUSTINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 527.163.509-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILSON BORGES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ADELAR GUBERT DOS SANTOS - CPF: 765.338.401-34 (ASSISTENTE), LEANDRO MORAIS TOMAZ - CPF: 039.574.981-63 (ASSISTENTE), JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 055.554.301-32 (ASSISTENTE), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (ASSISTENTE), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] - OMISSÃO E OBSCURIDADE - NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECÍFICA DA NUMERAÇÃO DA ARMA DE FOGO - PEDIDO PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS E PREQUESTIONAMENTO - NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR LIXAMENTO – DESGASTE NATURAL NÃO COMPROVADO - IRRELEVANTE SABER QUEM RASPOU A NUMERAÇÃO DA ARMA DE FOGO - OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS - MATÉRIA APRECIADA DE FORMA EXPRESSA E PRECISA - PREMISSA DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“
Todos os documentos juntados apontam para a ocorrência da supressão, a mostrar desnecessária a perícia específica (exame químico-metalográfico)
” para constatar a supressão do número de série da arma de fogo apreendida (TJRS, Ap nº 70083668160). Isso porque, “
fosse fruto de um desgaste pelo transcurso do tempo e oxidação, haveria esta conclusão (ou similar) na perícia da arma
” (TJBA, Ap nº 0501726-41.2016.8.05.0271).

Afigura-se “
irrelevante saber quem raspou a numeração do armamento
”, visto que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato (TJMT, Ap nº 86158/2012).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED nº 60497/2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão, “
explicitando as razões de seu convencimento
” (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 0002307-83.2016.8.11.0033 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMBARGANTE: JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº 0002307-83.2016.8.11.0033, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (N.U 0002307-83.2016.8.11.0033), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 116027982).

O embargante sustenta omissão e obscuridade do acórdão por ser “
imprescindível
” a realização de “
perícia específica para aferir se houve ou não supressão da numeração de forma dolosa
”, visto que a “
supressão natural provocada pelo mal uso/condicionamento por diversos indivíduos não pode ser utilizada para piorar a situação do embargante” e que “é impossível afirmar [...] que houve a suposta raspagem por parte do réu
”.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios “com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento” (ID 141575668).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, por entender que “
vislumbra-se a ausência de qualquer irregularidade a ser sanada em sede de embargos declaratórios, já que o acórdão guerreado é harmônico e congruente, e enfrentou a tese defensiva
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 145816665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº N.U 0002307-83.2016.8.11.0033, esta e. Câmara entendeu que as provas são suficientes para comprovar a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] e manteve a condenação do embargante nos termos das seguintes premissas:

“[...] O apelante admitiu que guardava o revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada, “dentro da gaveta de uma cômoda” em sua residência, localizada à rua Apiácas, n.º 95, bairro Planalto, em São José do Rio Claro/MT, fato confirmado pelos investigadores de Polícia Rhobison Serafim de Andrade e Renan Moia Moreto.

Registre-se que é prescindível a realização de perícia para comprovar a supressão do número de série da arma de fogo (TJDFT, Ap nº 0708844-44.2019.8.07.0006 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 2.6.2022).

De toda sorte, o perito oficial criminal Lenard Serrano, subscritor do Laudo Pericial nº 600.2.03.2016.000664-01, concluiu que “tanto o número de série quanto o calibre gravados na arma possuem vestígios de lixamento agressivo, com extensão considerável dos danos ao material, sendo [...] impossível a revelação da numeração de série” (ID 116022682 – fls. 80).

Anote-se que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se “com a mera prática de um dos núcleos do tipo” (TJDFT, Ap nº 0007767-21.2017.8.07.0003 - Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custódio – 4.10.2018).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, da Lei nº. 10.826/2003, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.” (TJMT, Ap nº 137666/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 20.12.2016).

Logo, a condenação do apelante JOSÉ FRANCIELIO DE QUEIROZ COSTA por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser mantida.

Outrossim, mostra-se incabível a “desclassificação da conduta” para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao considerar que o apelante possui a arma de fogo com numeração “raspada ou adulterada, comprovada por perícia técnica”, a caracterizar posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (TJGO, Ap nº 137810-39.2012.8.09.0044 – Relator: Dr. Fábio Cristóvão de Campos Faria [juiz convocado] – 21.7.2015).” (ID 140556184)

A matéria relativa à perícia específica do número de série da arma de fogo foi devidamente apreciada e fundamentada em posição jurisprudencial do e. TJDFT: Ap nº 0708844-44.2019.8.07.0006 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 2.6.2022.

No caso, “
todos os documentos juntados apontam para a ocorrência da supressão, a mostrar desnecessária a perícia específica (exame químico-metalográfico)
” para constatar a supressão do número de série da arma de fogo apreendida (TJRS, Ap nº 70083668160 – Relator: Des. Julio Cesar Finger – 17.6.2020). Isso porque, “
fosse fruto de um desgaste pelo transcurso do tempo e oxidação, haveria esta conclusão (ou similar) na perícia da arma
” (TJBA, Ap nº 0501726-41.2016.8.05.0271 – Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo – 18.7.2019).

Com efeito, afigura-se “
irrelevante saber quem raspou a numeração do armamento
”, visto que a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato (TJMT, Ap nº 86158/2012 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 1ª Câmara Criminal – 9.7.2013).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED nº 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Em sua vez, a obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão, “
explicitando as razões de seu convencimento
” (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“
A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza
.” EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016)

De toda a sorte, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022